Tribunal: STF
Processo: ARE 1486007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 72):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidor Público do Estado - Médico - Tempo de serviço prestado em condições insalubres - Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.º 8.213/91 - Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício - Precedentes dos tribunais nacionais e do TJSP - Integralidade e paridade - Cabimento - Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 - Pagamento da aposentadoria desde o requerimento administrativo - Reparação do dano causado pela recusa na esfera administrativa - Sentença de improcedência reformada - Recurso de apelação provido.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” (Vol. 80), SÃO PAULO PREVIDÊNCIA alega violação ao art. 40, § 4º, III, e §10, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido determinou a contagem do tempo de forma diferenciada para fins de aposentadoria. 



    Aponta que a autora não possui direito à aposentadoria especial, pois “não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposto aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (Vol. 80, fl. 13).



    Destaca que “a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão. Isso porque os requisitos de concessão da gratificação chamada de Adicional de Insalubridade são distintos dos requisitos de concessão de Aposentadoria Especial. Não é feito um laudo técnico aprofundado na forma do artigo 57 e 58 para que a gratificação seja concedida, a qual pode ser deferida inclusive sem que o servidor seja efetivamente exposto aos agentes nocivos” (Vol. 80, fl. 14).



    Afirma que “a Suprema Corte também pacificou sua jurisprudência no sentido de ser INADMISSÍVEL A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM NO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, de modo que não é possível a conversão de tempo comum em tempo especial pretendida pelo autor” (Vol. 80, fl. 16). 



    Em seguida, o Tribunal de origem, “diante da questão tratada nos autos – Adicional – Insalubridade – Periculosidade – Termo - Inicial – baseada em recurso representativo de controvérsia encaminhado por este Tribunal ao Col. Superior Tribunal de Justiça (1.000.196-36.2020.8.26.0459 e 1.016.539-77.2016.8.26.0482)”, determinou o sobrestamento do processo (Doc. 87).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram acolhidos para sanar a obscuridade apontada, e tornar sem efeito a decisão de sobrestamento, uma vez que a controvérsia dos autos não tem relação com aquele recurso representativo da controvérsia (Doc. 98).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”. Aplicou, ainda, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 99). 



    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 108). 



    Em 4 de abril de 2024, o Ministro Presidente desta CORTE determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que fossem observadas as decisões do SUPREMO nos julgamentos do ARE 906.569 (Tema 852) e RE 1.014.286 (Tema 942) – (Vol. 135).



    Submetido os autos a nova apreciação, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do Tema 942, ao fundamento de que, “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial”. Posteriormente, determinou a remessa dos autos ao STF (Vol. 138).



    É o relatório. Decido. 



    Relativamente à impossibilidade da conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria especial, trata-se de matéria estranha a estes autos, pois todo o tempo prestado pelo servidor se deu sob condições nocivas. Aplica-se no ponto o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Quanto à alegação de que a percepção de adicional de insalubridade não implica direito automático à aposentadoria especial , trata-se de matéria situada no contexto infraconstitucional. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Direito à aposentadoria especial. Preenchimento de requisitos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados (RE 1238613 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)”



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Servidor demitido. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1255220 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)”



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes. (RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente